Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-58.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que não conhece da apelação em razão da deserção, ou seja, da ausência de comprovação do recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da possibilidade de afastamento da deserção.
3. Exame da alegação do agravante no sentido de que a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade de justiça e que a matéria deve ser apreciada pelo órgão colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O preparo constitui requisito de admissibilidade recursal, conforme disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e deve ser comprovado pela parte interessada no prazo assinalado.
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante é intimado para recolher o preparo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, e a ausência de recolhimento no prazo importa a preclusão temporal do ato e a deserção do recurso.
6. A jurisprudência deste Tribunal confirma que, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a intimação para pagamento, a falta de comprovação do preparo acarreta necessariamente a deserção da apelação, conforme Acórdão 1959626, processo 0736924-85.2023.8.07.0003, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, e Acórdão 1957254, processo 0712716-64.2019.8.07.0007, Relator Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 22/01/2025.
7. Mantida a decisão agravada, incide a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, diante da manifesta improcedência das razões recursais e do não provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condicionada à decisão unânime da turma julgadora.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigos 1.007, 101, § 2o, e 1.021, § 4o.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1959626, processo 0736924-85.2023.8.07.0003, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgamento em 23/01/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1957254, processo 0712716-64.2019.8.07.0007, Relator Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgamento em 22/01/2025.